Tribunal: TJBA
Processo: 8056219-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056219-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOISES COELHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA OU LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR DESISTÊNCIA HOMOLOGADA ANTES DA CITAÇÃO. ART. 485, INC. VIII E § 4.º, DO CPC. REAJUIZAMENTO LÍCITO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança impetrado por Moisés Coelho, sustentando omissão quanto à existência de coisa julgada e litispendência, com fundamento na suposta repetição de ação anteriormente ajuizada com a mesma causa de pedir e pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há vício no acórdão embargado por omissão quanto à suposta existência de litispendência ou coisa julgada, decorrente de ação anterior extinta sem resolução do mérito, e se estaria configurada litigância de má-fé pelo ajuizamento de nova demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação anterior foi extinta sem julgamento do mérito por desistência expressamente homologada antes da citação válida da parte contrária, nos termos do art. 485, inc. VIII e § 4.º do CPC, não havendo formação de coisa julgada nem litispendência. 4. O ajuizamento de nova demanda é juridicamente possível e não configura má-fé processual. Ausente qualquer vício no acórdão, os embargos não se prestam ao reexame da matéria já decidida. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8056219-42.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, MOISÉS COELHO, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11